Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700839-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DURATEX S.A. D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela apelada nas contrarrazões (ID 35058175), ao argumento de que o apelo apresenta “razões dissociadas da sentença” (ID 35058175 – Pág. 11). Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora